Tribunal: TJPA
Processo: 0810353-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810353-47.2021.8.14.0040

APELANTE: BERTOLDO VAZ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LIMBO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PARA O RETORNO AO TRABALHO. LIMBO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONFIGURADO. SALÁRIOS INDEVIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERTOLDO VAZ
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PÁ que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo Apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor relata que é servidor público do Município de Parauapebas, e, até a data de 10/08/2016, ficou afastado de suas atividades laborais por motivo de saúde, oportunidade em que gozou do benefício previdenciário auxílio-doença, custeado pelo INSS.

Todavia, esclarece que conseguiu retornar às atividades laborais a partir do dia 15/04/2019, ficando, no seu entender, num verdadeiro limbo previdenciário, sem qualquer amparo da ré ou do INSS entre 2016 e 2019. Diante desses fatos, foi manejada a presente ação, em que se requereu que o ente municipal fosse condenado a pagar todas as remunerações nesse intervalo de tempo, e seus reflexos.

O juízo a quo proferiu sentença (ID. 15070951), julgando improcedente a ação inicial nos seguintes termos:

“(...) Além do mais, não soa veraz ou crível que médicos do município tenham se negado a emitir qualquer documento ou laudo entre 2016 e 2019, sobretudo porque esse comportamento, se ocorresse, teria muito de desviado de quaisquer das parametrizações do CFM. Dizer que estes se limitaram a emitir juízos verbais, se negando a consubstanciar suas leituras em laudos, não se sustenta. O próprio autor, ao ser ouvido em audiência, se mostrou confuso. É que embora seu afastamento remunerado pelo INSS tenha se justificado por questões ortopédicas, tentou fazer crer que sua inaptidão continuaria por motivos coronários.

Assim, uma vez que o autor não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade por parte da ré, por óbvio que não poderia pleitear judicialmente verbas trabalhistas com base em sua própria torpeza. Se o autor voluntariamente se manteve silente em relação `a sua aptidão ao trabalho, que já lhe era de conhecimento no ano de 2016, não se tem dúvidas que assim se comportou com a finalidade de aguardar as manifestações definitivas do INSS e da Justiça Federal. É que se tivesse efetivamente retornado às atividades funcionais no ano de 2016, por óbvio que restaria esvaziado todas e quaisquer das narrativas utilizadas nessas duas dimensões recursais. Ou seja, percebe-se que o autor calibrou seu silêncio no aguardo de algum êxito em restabelecer seu auxílio securitário junto ao INSS.

Nesse contexto, o autor só passa a pleitear elevadas verbas trabalhistas depois de esgotadas todas as possibilidades junto ao INSS e à Justiça Federal, evitando-se, com isso, qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como venire. Agindo dessa forma não só alterou a verdade dos fatos, como tentou utilizar do Poder Judiciário para locupletar-se indevidamente (incisos I e II, artigo 77 c/c incisos I e II, artigo 80, ambos do CPC), situação que deve ser repelida, conquanto consubstanciadora de um verdadeiro abuso do direito de ação.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Uma vez que foi constatado que as condutas do autor consubstanciaram abuso processual, nos termos do artigo 81 do CPC, CONDENO-O ao pagamento de multa que fixo em 10% do valor da causa, além de arcar com todos os gastos e honorários que foram demandados pelo ente público na defesa da presente causa. Esclareço que, inobstante a manutenção da gratuidade concedida nos autos, referida multa e indenização não são abrangidas por essa isenção processual, já que possuem natureza distintas do que subjaz aquele tipo de isenção processual. (...)”

Em suas
Razões Recursais
(ID. 15070952), o apelante alega pugna pela reforma da sentença alegando que arrolou 4 (quatro) testemunhas que serviriam justamente para comprovar o fato controvertido, que seria o fato de que a parte autora teria se apresentado ao trabalho logo após ter tido seu benefício previdenciário cessado.

Argumenta que não houve intimação das duas testemunhas fundamentais para provar os fatos alegados pelo recorrente, o qual não conseguiu produzir as provas testemunhais das quais necessitava, ressalta que as testemunhas são servidoras públicas do Município de Parauapebas, foram as duas pessoas com quem o recorrente teve contato quando se apresentou, na tentativa de voltar ao trabalho.

Menciona que resta claro e evidente que o Juízo a quo afastou o direito do recorrente em produzir provas testemunhais, cerceando o seu direito de defender os fatos que sustentou desde a sua peça exordial.

O ente municipal apresentou
contrarrazões recursais
(ID. 15070956), por meio das quais pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o apelante requereu a oitiva de testemunhas, o que foi prontamente deferido pelo juízo a quo.

Esclarece que enquanto o trabalhador recebe o benefício de auxílio-doença, o contrato de trabalho permanece suspenso. Porém, após a cessação do benefício previdenciário, o contrato volta ao seu curso normal e todos os direitos e deveres volta a ter pleno vigor, inclusive as obrigações principais, como pagamento de salário e prestação de serviço e as obrigações acessórias, como pagamento de benefícios decorrentes da relação de trabalho.

Alega que no presente caso, não há que se falar em “limbo jurídico”, pois verificou-se que o apelante não se apresentou ao seu local de trabalho tampouco requereu a reintegração ao trabalho quando do término do benefício previdenciário de auxílio doença em 10/08/2016.

Acrescenta que o recorrente só compareceu ao seu local de trabalho, após transcorrido mais de 2 (dois) anos, quando do indeferimento de sua ação judicial, e, após 5 (cinco) anos de cessação do seu benefício de auxílio doença, propôs a ação a fim de responsabilizar o Município por ato que o próprio autor deu causa.

Afirma que a inércia do apelante, após a alta médica conferida pelo INSS, não autoriza o pagamento dos salários e das demais parcelas requeridas, seja em relação ao término benefício previdenciário em 2016 ou no tocante à alegada tentativa de retorno que só ocorreu efetivamente em 11/03/2019.

Aduz que restou evidente o lapso temporal em que o servidor perdeu o benefício de auxílio doença do INSS (10/08/2016) e a data de apresentação e retorno ao trabalho, é de sua exclusiva responsabilidade, uma vez que ficou patente que ele foi afastado do trabalho por uma doença (lombociatalgia crônica), a qual o INSS afirmou, naquela data, não ser mais motivo de afastamento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
. (Id. 15948174)

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

II – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

O apelante alega que o Juízo “afastou” o seu direito de produzir provas testemunhais, cerceando o seu direito de defender os fatos que sustentou na sua peça exordial.

Examinando os autos, constato que o juízo
a quo
proferiu decisão saneadora (ID. 15070865), informando as partes para requererem a produção de outras provas.

Nota-se que a parte recorrente apresentou manifestação (ID. 15070869), requerendo a produção de provas com a oitiva de testemunhas.

Logo em seguida, o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória (ID. 15070872), deferindo o pedido de prova testemunhal requerido pelo autor, ora recorrente.

Durante a audiência realizada perante o magistrado
a quo
a parte recorrente informou:
“que não haveria necessidade de se abrir novo prazo para provas, já que todos os documentos já foram apresentados, não havendo mais nada a ser produzido. No seu entender o feito já estaria apto a ser julgado, após a oitiva da testemunha arrolada”.

Ante o exposto, não visualizo nos autos qualquer violação ao direito de defesa do recorrente, uma vez que o juízo
a quo
oportunizou as partes a produção de provas e o próprio autor ora recorrente entendeu que todas as provas já teriam sido juntadas.

Desse modo,
não assiste qualquer razão a preliminar de cerceamento do direito de defesa alegado pela defesa
.

III – MÉRITO

DA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO

Inicialmente o recorrente BERTOLDO VAZ ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Parauapebas, alegando que teria sido afastado pelo INSS de 2003 até 10.08.2016. Todavia, conseguiu retornar às atividades laborais a partir do dia 15/04/2019, ficando, no seu entender, num “verdadeiro limbo previdenciário”, sem qualquer amparo do Município de Parauapebas ou do INSS entre 2016 e 2019.

Diante desses fatos, foi manejada a mencionada Ação de Obrigação de Fazer em que se pugnou que o apelado fosse condenado a pagar todas as remunerações nesse intervalo de tempo, e seus reflexos.

Por outro lado, o Município de Parauapebas argumenta que o afastamento do apelante no período de 10/08/2016 até meados de março de 2019 não encontra respaldo legal que dê suporte a qualquer pagamento de remuneração, seja a qual título for, uma vez que o requerente assumiu o risco de perder a qualidade de segurado
ao optar por não se apresentar ao local de trabalho e por ficar esperando por mais de 2 anos o resultado de seu processo judicial em face do INSS
.

O “limbo” previdenciário ocorre quando o empregador e o INSS não entram em consenso em relação à aptidão do empregado para o retorno ao trabalho. É quando o segurado do INSS tem seu benefício por incapacidade cessado, devido a sua incapacidade não ser mais constada e ele fica à disposição da empresa para retornar suas funções.

O trabalhador é liberado para voltar ao trabalho e o empregador, após a avaliação médica pelo médico da empresa, entende que este ainda está incapaz para exercer a sua função.

O afastamento pelo INSS ocorre, o empregador é responsável pelo pagamento do salário relativo aos 15 primeiros dias de afastamento e a partir do 16º dia o INSS assume o pagamento do salário, até a data da aptidão, cessando o benefício após a alta médica pelo INSS.

Após essa breve explicação sobre o “limbo previdenciário”, percebe-se que o apelante não apresenta razão em seus argumentos.

Nota-se a negativa de prorrogação do auxílio doença por parte do INSS (Id. 15070818), em razão do autor não estar incapacitado para o trabalho, consta requerimento administrativo feito pelo autor requerendo a prorrogação do auxílio doença; em ID. 15070812, consta requerimento feito pelo autor/apelante junto ao Município de Parauapebas, pugnando pelo recebimento dos seus vencimentos do período em que cessou o auxílio doença e o período em que retornou ao trabalho, qual seja, 10/08/2016 a 15/04/2019.

Verifica-se que o Município de Parauapebas respondeu ao requerimento informando que não seria possível o autor receber os pagamentos retroativos, uma vez que o seu benefício cessou em 2016, data em que deveria ter retornado ao trabalho. ID. 15070812 – pág. 23.

Destaco a informação fornecida pelo Município de Parauapebas de que o lapso temporal em que o apelante perdeu o benefício do auxílio doença junto ao INSS e a data de apresentação e retorno ao trabalho, é de exclusiva responsabilidade do servidor. Além disso, o ente municipal acrescentou ainda que o afastamento do recorrente no período de 2016 a 2019, não encontra respaldo legal que dê suporte a qualquer pagamento de remuneração. (ID. 15070812 – pág. 27).

Outro ponto importante que merece ser esclarecido é o fato da médica do trabalho da Prefeitura Municipal de Parauapebas ter relatado que o benefício do servidor/recorrente fter sido encerrado em 2016 e após essa data, o servidor não compareceu a Prefeitura Municipal para a realização do seu exame médico de retorno ao trabalho, em razão de ter interposto recurso na justiça e decidiu aguardar a conclusão de seu processo judicial e que durante a tramitação judicial o recorrente informou que realizou perícia judicial em 28/11/2018 com indeferimento do seu pedido em razão da não constatação pelo médico perito de incapacidade laboral.

Deste modo, e considerando que o recorrente não trouxe ao feito qualquer documento que demonstrasse o seu interesse em retornar ao trabalho ou, ainda, qualquer recusa do Município de Parauapebas quanto ao seu retorno, não há como se imputar ao ente municipal a responsabilidade pelos salários devidos durante o seu afastamento, já que o recorrente não lhe prestou serviços durante este período, não estando, portanto, enquadrado no suposto “limbo previdenciário”.

Assim, entendo que a sentença está correta, pois o Municipio de Parauapebas não causou qualquer dano que pudesse ensejar o pagamento de indenizações, transformadas em salários vencidos e vincendos, durante o longo tempo em que o recorrente ficou afastado de suas atividades laborais, mormente porque, no presente caso concreto, não há de se falar em ocorrência do chamado limbo previdenciário, que se traduz na negativa do empregador de receber de volta o empregado após a alta médica do INSS, já que esta recusa não restou comprovada.

Na verdade o que se verifica é que o recorrente não exerceu atividade laborativa remunerada por ocasião da inércia decorrente do período em que postulou a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário (2016 a 2019).

Destaco trecho importante da sentença a quo:

(...) Assim, uma vez que o autor não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade por parte da ré, por óbvio que não poderia pleitear judicialmente verbas trabalhistas com base em sua própria torpeza. Se o autor voluntariamente se manteve silente em relação `a sua aptidão ao trabalho, que já lhe era de conhecimento no ano de 2016, não se tem dúvidas que assim se comportou com a finalidade de aguardar as manifestações definitivas do INSS e da Justiça Federal. É que se tivesse efetivamente retornado às atividades funcionais no ano de 2016, por óbvio que restaria esvaziado todas e quaisquer das narrativas utilizadas nessas duas dimensões recursais. Ou seja, percebe-se que o autor calibrou seu silêncio no aguardo de algum êxito em restabelecer seu auxílio securitário junto ao INSS.

Nesse contexto, o autor só passa a pleitear elevadas verbas trabalhistas depois de esgotadas todas as possibilidades junto ao INSS e à Justiça Federal, evitando-se, com isso, qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como venire. Agindo dessa forma não só alterou a verdade dos fatos, como tentou utilizar do Poder Judiciário para locupletar-se indevidamente (incisos I e II, artigo 77 c/c incisos I e II, artigo 80, ambos do CPC), situação que deve ser repelida, conquanto consubstanciadora de um verdadeiro abuso do direito de ação. (...)

No caso dos autos, o apelante obteve alta pela autarquia previdenciária, pois, de acordo com a documentação apresentada, teve cessado o benefício de auxilio doença e com base na jurisprudência, que ensina que a partir do término do benefício do INSS (auxilio doença), o trabalhador deve, imediatamente, se apresentar ao trabalho e caso não se apresente, hipótese dos autos, ocorre a configuração do abandono de emprego, o qual se dá quando o trabalhador não retorna ao serviço 30 dias após a cessação do benefício previdenciário nem justifica o motivo de não o fazer.

AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO EMPREGADOR PARA O RETORNO AO TRABALHO. LIMBO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONFIGURADO. SALÁRIOS INDEVIDOS. Para a caracterização do chamado "limbo jurídico previdenciário", mostra-se essencial a ocorrência de negativa por parte do empregador de retorno do empregado aos serviços, sob o entendimento de inaptidão do obreiro para o exercício do labor, além da negativa, por outro lado, do benefício previdenciário pelo INSS. No caso, contudo, restou demonstrado que, após a alta previdenciária, o autor deixou de retornar às suas atividades profissionais por entender-se incapacitado para o labor, conforme atestado emitido por médico particular. Assim, tendo em vista a inexistência de recusa por parte do empregador, não está caracterizado o chamado "limbo previdenciário", tampouco é possível a condenação desse ao pagamento dos salários relativos ao período não trabalhado.

(TRT-9 - ROT: 00000809620225090654, Relator: VALDECIR EDSON FOSSATTI, Data de Julgamento: 16/08/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2023)

Assim, como o apelante deixou de prestar serviços para o Município de Parauapebas a partir de agosto de 2016, independente do motivo da ausência, não tem direito ao pagamento de salários e nem de gratificações natalinas futuras e vencidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Recursal e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2023